Tribunal: TJDFT
Processo: 0003939-81.2017.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. TIPICIDADE. COMPROVADAS. TIPICIDADE. PALAVRA DO POLICIAL. FÉ PÚBLICA. LAUDOS PERICIAIS. ACERVO PROBATÓRIO COESO E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Mantém-se a condenação quando as provas que compõem o acervo, consistente nas declarações de uma testemunha, dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e nos laudos periciais, demonstra que o réu falsificou os documentos públicos apreendidos.
II - Não há que se falar em falsificação grosseira quando o falso não é percebido de pronto, mas ao contrário, somente após submetido a perícia, inclusive com a utilização de equipamentos especializados.
III - Conforme jurisprudência uníssona, as declarações prestadas por agentes do Estado são revestidas de presunção de legitimidade e veracidade ínsita aos atos administrativos em geral, só derrogáveis mediante prova cabal em contrário, que não foi produzida no caso.
IV - Recurso conhecido e não provido.